Tribunal: TJDFT
Processo: 0752692-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752692-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Competência - Justiça do Distrito Federal - Sede do Banco do Brasil - Tribunal sem Competência Nacional - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, faz-se necessário, de início, tecer algumas considerações sobre o funcionamento do Sistema de Justiça. De fato, com a instalação do Processo Judicial Eletrônico tornou-se fácil o ajuizamento de ações judiciais no Distrito Federal, de qualquer canto do Planeta Terra. Tenho observado ações as quais os autores residem nos locais mais distantes de Brasília o possível, a tramitar em Varas do Distrito Federal. É óbvia a busca dos cidadãos por uma prestação jurisdicional mais célere, ou até mesmo por jurisprudência itinerante, com decisões judiciais favoráveis, quando Juízes de outros Tribunais decidem de maneira desfavorável ao postulante da ação judicial. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem competência similar aos dos Tribunais Estaduais. Não possuímos competência de natureza nacional. Bem por isso, o Sistema Judicial local pode ficar sobrecarregado, porquanto somos o único Tribunal de competência similar à estadual vinculado ao Novo Regime Fiscal (PEC do Teto), enquanto os demais Tribunais estão livres para negociar com os Poderes Executivo e Legislativo estaduais os seus orçamentos. Estamos limitados com o crescimento das despesas apenas à inflação do ano anterior. Os gastos correntes deste Tribunal, nota-se do esforço de várias administrações, tem caído consideravelmente, mas a situação pode ficar muito grave pelo crescimento dos gastos com pessoal. Embora o processo eletrônico seja muito mais barato, pois o dispêndio com materiais diminua, a necessidade de pessoal mais qualificado aumenta, pois os serviços cartorários de natureza simples diminuem. Assim, ações distribuídas sem embasamento legal ou embasamento legal construído devem ser barradas, na minha opinião, sob pena de inviabilizar o funcionamento da Justiça do Distrito Federal como gasto mais pesado do Orçamento, repito e friso: o de pessoal. No caso concreto, embora via de regra, pelo verbete n. 33, da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a in(competência) territorial não deva ser reconhecida de ofício, a distribuição por critério aleatório de ações pode, em razão do interesse público na regularidade do Sistema de Justiça, levar o Juízo a dela conhecer sem provocação. De fato, tem-se observado na Justiça do Distrito Federal um verdadeiro turbilhão de ações contra o Banco do Brasil, com causas de pedir semelhantes. Embora fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, não há nenhuma correlação entre tais ações tão simples do ponto de vista probatório e técnico e a sede do Banco do Brasil, apta a afastar a competência de cada foro seja pelo critério do domicílio dos autores, seja pelo do estabelecimento/filial respectivo do Banco do Brasil. Trata-se de interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (art. 8o), a permitir ao juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. Ora, não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País. Nesse sentido, jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O domicílio da pessoa jurídica, para fins processuais, quanto às obrigações contraídas em localidade diferente da sede, é o local da agência onde firmado o contrato. Assim, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados (art. 75, §1o, do Código Civil). Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade. 2. Constatada a escolha aleatória de foro, admite-se também a remessa dos autos ao local do domicílio da parte Autora. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1766758, 07289925520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no PJe: 13/10/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO. NEGÓCIO CELEBRADO EM LOCALIDADE COM AGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO NA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO ART. 53, III, "b", DO CPC. SÚMULA N. 33/STJ AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em ação pessoal que tenha como réu pessoa jurídica de direito privado, com agência ou sucursal na residência e domicílio do consumidor/cliente, o foro competente é o do lugar onde se acham aquelas (art. 53, inciso III, "b", do CPC) e não da sua sede (art. 53, inciso III, "a", do mesmo diploma legal). 2. O domicílio da pessoa jurídica, para fins processuais, no que concerne às obrigações contraídas em localidade diferente da sede, é a agência ou sucursal onde assinado o contrato, isso porque, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados (art. 75, §1o, do Código Civil). 3. O enunciado da Súmula n. 33/STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial" (Acórdão 1380403). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1751713, 07253784220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023.) Assim, reputo ausente a probabilidade de direito, capaz de justificar a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Acrescento que a fixação da competência, neste caso, não se fixa apenas pela questão territorial. Na verdade, a definição do juízo competente para processar e julgar o feito se dá em razão da matéria, qual seja, o contrato de cédula de crédito rural em análise. Vale dizer, a fixação da competência, neste caso, ocorre em razão das melhores condições do juízo do local na qual foi firmada a cédula de crédito para analisar toda a situação jurídica envolvendo os contratantes. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Autoriza-se a imediata redistribuição dos autos. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Ao agravado. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator